Tribunal: TJDFT
Processo: 0740059-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso tirado da cumprimento de sentença no qual a parte demandada foi intimada validamente, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC.
2. No tocante a intimação do advogado, no caso concreto, verifica-se a particularidade de que desde o início da fase de cumprimento de sentença, o causídico consulta praticamente semanalmente os autos pelo sistema Pje, cujo registro ficou gravado no “acesso de terceiros”, logo, não há que falar em nulidade por ausência de intimação.
3. Sobreleva-se que inexiste justificativa da razão pela qual a tese de suposta ausência de intimação não ter sido anunciada nos autos na primeira oportunidade possível, e não somente muito tempo depois, quando melhor lhe interessasse.
4. Trata-se da denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas.
5. Ausentes irregularidade nas intimações, a r. decisão a quo deve ser mantida incólume.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.